Tribunal: TJDFT
Processo: 0011968-12.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0011968-12.2010.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON MARTINS OTTO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11293127), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 11293126). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11293131): ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS/SEJUS. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO IMPRONUNCIADO EM AÇÃO PENAL. RECURSO PERANTE CORTE SUPERIOR PARA ALCANÇAR ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Constitui ilegalidade passível de ser declarada pelo Poder Judiciário, sem intromissão no mérito do ato administrativo, a exclusão de candidato que respondeu a processo criminal, sendo impronunciado. Precedente (STJ, RMS 32.657/RO, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5-10-2010, DJe 14-10-2010). 2. Se a condenação sem trânsito em julgado não constitui motivação suficiente para exclusão de candidato que responde a qualquer ação penal, quem dirá decisão que o impronuncia. Precedente (STF, AI 769433 AgR, Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15-12-2009, DJe-027 PUBLIC 12-2-2010). 3. Segurança concedida para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o candidato, permitindo-lhe nomeação e posse, segundo ordem de classificação. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019